Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DO PRÊMIO PRO RATA DIE AO PRAZO DE PERMANÊNCIA DA COBERTURA. NO CASO CONCRETO NÃO HOUVE PAGAMENTO EM EXCESSO PELO CONSUMIDOR. INEXISTINDO VALORES A SEREM RESTITUIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, decretou a rescisão do contrato firmado entre partes a partir de 21/02/2020 e condenou a requerida a: i) restituir proporcionalmente o valor do prêmio pago pela autora; ii) pagar o valor de R$ 90,24 (noventa reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais; e iii) o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, inexequibilidade do julgado, porquanto não consta na sentença vergastada o método para apuração da proporcionalidade. Aduz não ser possível a devolução do prêmio, porquanto durante a vigência do contrato suportou os riscos do seguro e, posto que o seguro teve vigência por mais de 365, dias não há quantia a ser restituída, conforme tabela de curto prazo, prevista na Circular 241/2004 da Susep. Alega, também, que os fatos narrados pela recorrida são simples descontentamento, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por dano extrapatrimonial. Pugna pela reforma da sentença para, com possibilidade de exequibilidade do julgado, que seja declarada a aplicação da Tabela de Curto Prazo, e, considerando a data da rescisão contratual 21/01/2020, a data da contratação do seguro 24/06/2019 e o decurso de 577 dias de vigência do seguro, concluir não haver valores a serem restituídos à recorrida. Subsidiariamente, requer que a incidência de correção monetária se dê partir do ajuizamento da ação.
3. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). A apólice ou o bilhete de seguro é o instrumento que comprova a contratação.
5. No caso de desistência do contrato de seguro de automóvel antes de findo o prazo contratual, é lícita a cobrança do prêmio respectivo pro rata die ao prazo de permanência da cobertura. (Acórdão 910665, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
6. Inaplicável a Circular 241/2004 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a qual prevê percentual de retenção de 80% pelo usufruto de 240/365 dias, posto que desfavorável ao consumidor. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, quando verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, em patente afronta à boa-fé objetiva, à função social dos contratos e à principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor.
7. Na espécie, restou comprovado que as partes firmaram o contrato de seguro com vigência entre 24/06/2019 a 24/06/2020, pelo valor total de R$ 1.698,91 (ID 14678010 - Pág. 1). Conforme extrato (ID 14678010 - Pág. 2), a autora adimpliu as 4 (quatro) primeiras parcelas, no valor total de R$ 1.132,64.
8. Posto que as partes não impugnaram, especificamente, a data de rescisão do contrato previsto na sentença, 21/02/2020, impõe-se reconhecer esta data como termo final do contrato. Assim, tendo como vigente o contrato entre 24/06/2019 a 21/02/2020 (8 meses) e, observando o valor mensal do prêmio de R$ 141,57 (R$ 1.698,91 / 12 = R$ 141,57), verifica-se que não há valores a serem restituídos à autora (R$ 141,57 x 8 = R$ 1.132,64).
9. Na espécie, o descaso da empresa ré/recorrente à pronta resolução do imbróglio, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da consumidora, motivo pelo qual subsidia reparação por dano extrapatrimonial.
10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Parcialmente provido, tão somente, para excluir da condenação na obrigação da ré em devolver proporcionalmente o valor do prêmio pago pela autora. Mantida a sentença nos demais termos.
11. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.